Tribunal: TJDFT
Processo: 0729617-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729617-55.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A União, terceira interessada, agrava da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0718378-51.2024.8.07.0001 – id 196465649), que deferiu tutela de urgência para determinar ao CEBRASPE que considere o autor pessoa negra para todos os efeitos do concurso público para o cargo de Advogado da União, Edital 1/22. Suscita a competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito, pois o cargo em disputa é federal, o que atrairia a incidência da CF 109, I. Defende a legalidade do ato da banca examinadora, porque, conforme a Lei 12.990/14, a autodeclaração não se reveste de presunção absoluta, cabendo à Administração o dever de conferir a veracidade das informações prestadas pelo candidato. Argumenta que a banca especialmente designada para constatar a condição de candidato negro constatou que as características fenotípicas do autor/agravado não se enquadravam no referido Diploma legal. Sustenta ser despropositada a tese de que não foram definidos os critérios objetivos fenotípicos na avaliação da Comissão de heteroidentificação, assinalando que o concurso segue consonância as regras do edital que o rege, assim como as da Constituição, das leis e a jurisprudência. Acrescenta a impossibilidade de nomeação e posse precárias. Aponta perigo de prejuízo imediato à Administração, figurando a decisão agravada como jurisprudência que poderá ser seguida em demandas a serem propostas por inúmeras pessoas na mesma situação. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não conheço do capítulo relativo à (in)competência, por ser defeso ao Tribunal conhecer, em agravo de instrumento, de matérias ainda não decididas pelo Juízo a quo, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância. A questão já foi arguida na 1a Instância, onde aguarda decisão. No mais, reputo consistentes, por ora, os fundamentos da decisão agravada (id 196465649 – autos principais): (...). O autor relata ter prestado concurso para o cargo de Advogado da União, Edital n. 1 de 26/12/2022. Porque se autoidentifica como homem negro, se inscreveu nas 20 vagas reservadas a pessoas negras. No referido edital constou que o conceito de negro utilizado para os fins da inscrição como cotista seria "conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)" (item 5.2.1.2) O critério raça/cor do IBGE é baseado na autodeclaração, podendo a pessoa entrevistada nos censos populacionais ou outros se dizer parda, preta, branca, indígena ou amarela. Pretos e pardos são englobados no conceito de pessoas negras. Ilustro o dado com a transcrição desta reportagem de outubro de 2023: "Pessoas negras representam 56% da população brasileira, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Essa percentagem engloba tanto aqueles que se autodeclaram como pretos quanto os que se autodeclaram como pardos." (https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2023/10/21/preto-pardo-negro-qual-o-termo-correto-existe-diferenca.htm?cmpid=copiaecola) Logo, pode-se concluir que, conforme os termos do edital do concurso, para algum concursando ou concursanda ser considerada/o cotista legítimo, deve apresentar características fenotípicas de pessoas pretas ou pardas. O autor foi aprovado na prova objetiva, discursiva, oral, sindicância de vida pregressa e avaliação de títulos. Ao realizar a banca de heteroidenficação, não foi considerado como cotista. Mesmo face a recurso administrativo interposto pelo autor, a banca manteve a decisão. Em 06 de maio último, novo edital do mesmo concurso tornou público o resultado final das últimas provas, não constando o autor da lista de confirmação da autodeclaração, o que significou a sua exclusão. Na fundamentação que lançou a banca revisora expôs que "Assim, revendo o vídeo de gravação autorizado pelo candidato, percebe-se que o candidato não possui atributos de pertença negra que o credencie a concorrer e/ou permanecer no certame como uma pessoa portadora de caracteres verificados em pardos e pretos. (...). Com base nos critérios fenotípicos estabelecidos para a aferição, verificou-se que o candidato não atende aos requisitos necessários para a confirmação da autodeclaração e sua participação nas vagas reservadas. A decisão se fundamenta na observação das características fenotípicas do candidato, tais como o formato do nariz e dos lábios e a textura dos cabelos." Não obstante, a simples verificação das fotografias do autor, ID 196360057 p. 6 e 7, demonstra que, ao contrário dos achados da banca de heteroidenficação, o autor é pessoa portadora do fenótipo pardo, indubitavelmente até, eu diria. Além disso, o laudo antropológico trazido aos autos, ID 196362613, completo e minucioso, deixa pouca margem a dúvidas no sentido de a aparência do autor corresponder ao fenótipo negro, subtipo pardo, conforme conclusão aposta, a saber: "Após minuciosa aferição, valendo-me de critérios objetivos, de elementos documentais e análise aprofundada de pesquisa, incluindo entrevista pessoal e de acordo com que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) considera como fenótipos negróides sendo: o tom da pele, lábios grandes e carnudos, cabelos pretos e ondulados/crespos e sobrancelha grossa, a análise objetiva exige ao menos dois fenótipos negróides para que a pessoa seja considerada parda. " (p. 9) Concluo, pois, ao menos até que este Juízo se aprofunde no conhecimento dos fatos, que o autor faz jus a continuar a concorrer no concurso dentro das cotas para negros. Assim o sendo, a decisão da banca do concurso que considerou o autor como não cotista deve ser revertida, determinando-se ao CEBRASPE que considere o autor pessoa negra para todos os efeitos do concurso até segunda ordem deste Juízo. A medida é urgente, pois o concurso teve seu resultado final divulgado há pouco tempo, devendo as convocações começarem a ocorrer em breve. Não sendo o autor convocado a se apresentar, porque considerado não cotista, o/a candidato/a logo após ele na classificação será convocado/a, o que, posteriormente, pode ser de difícil reversão. (...). Constata-se, portanto, o fumus boni juris e o periculum in mora, cabendo o acréscimo de que a medida deferida ao agravado não é irreversível e que ele experimentaria dano de difícil reparação, se a decisão impugnada fosse desde já revogada. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, para que informe sobre a decisão a respeito da (in)competência e o que mais entender relevante. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator